Tribunal: STF
Processo: Rcl 54992
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO §8º DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO §8º DO ART. 85. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.